Tribunal: TJDFT
Processo: 0701343-11.2020.8.07.0004
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0701343-11.2020.8.07.0004 AGRAVANTE: IGREJA CRISTÃ MARANATA PRESBITÉRIO ESPÍRITO SANTENSE AGRAVADO: FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. DESPACHO IGREJA CRISTÃ MARANATA PRESBITÉRIO ESPÍRITO SANTENSE se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Defende que a tese recursal não exige reanálise probatória, de modo a afastar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A021